Tribunal: STF
Processo: HC 266191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.044.954/CE, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VÂNGELA MARIA PINHEIRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 10/4/2025, custódia convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante sustenta que não houve flagrante nem apreensão de drogas, armas, dinheiro, telefones ou documentos que indiquem materialidade ou vínculo associativo.



    Alega que a cautelar foi embasada apenas em relatos policiais e de adolescentes colhidos na fase inquisitorial, sem contraditório, sem suporte técnico e sem corroboração independente.



    Assevera que a suposta liderança da paciente decorre de deduções e rumores, sem individualização ou diligências que vinculem sua atuação ao núcleo da organização.



    Afirma que há constrangimento ilegal pela ausência de indícios concretos de autoria, de periculosidade real e de contemporaneidade dos fatos.



    Defende que a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é responsável exclusiva pelo filho menor.



    Pondera que não há elementos de risco concreto de reiteração ou notícias de descumprimento judicial, sendo indevida a manutenção da prisão com base em suposição de vínculo com facção.



    Relata que, em dúvida sobre a periculosidade, deve prevalecer a liberdade, não se admitindo antecipação de pena por meio de cautelar.



    Aponta que o filho tem 12 anos, está em avaliação por possível Transtorno do Espectro Autista – TEA e necessita de cuidados próximos e contínuos da genitora.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    Portanto, não se conhece da impetração.



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    Ademais, a prisão preventiva da paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 54-68, grifei):



    Consta nos autos que: na data de 10/04/2025, por volta das 15:30h, policiais militares da Força Tática do 4º BPM, durante patrulhamento de rotina na Rua de Alencar Araújo, n. 8, bairro Boa Viaginha, visualizaram o usuário conhecido como “Diego” receber um invólucro pela janela de uma residência. Ao se aproximarem, sentiram forte odor de maconha vindo do interior da casa. Outrossim, em verbalização com Diego, este afirmou que havia adquirido cocaína naquele imóvel (biqueira), gerenciada pela denunciada Raquel Mesquita dos Santos.



    Diante daquele cenário, como não sabiam o que poderiam encontrar no interior da residência e cientes do envolvimento de Raquel com Vângela Maria Pinheiro e Tiago Freires da Silva, expoentes da caterva paulista PCC, resolveram solicitar apoio, pedindo reforço das equipes do DRSO, RAIO 46, RAIO 02 e POG 4902. Com o reforço no local, os policiais anunciaram em voz alta a presença e foram atendidos pela adolescente Maria Vitória de Sousa Becerra (17 anos), que, ao visualizar a equipe militar, informou de pronto que no local funcionava uma "biqueira", comandada por Raquel Mesquita dos Santos aos comandos de Vângela Maria Pinheiro e Tiago Freires da Silva.



    Na sequência, os agentes de segurança questionaram se haveria mais alguém presente no local, momento que apareceu também saindo da casa Gabriel Alexandre Mesquita, menor (17 anos), e Lorrana Soares Duarte, esta apenas usuária. Gabriel confirmou que Lorrana não possui envolvimento com a venda de substâncias ilícitas, sendo apenas amiga de Jéssica, filha de 'PÉROLA NEGRA'. Lorrana Soares Duarte, por sua vez, embora estivesse no local, afirmou não ter envolvimento com o tráfico, mas admitiu saber que Raquel traficava e que era amiga da filha da denunciada. Neste azo, dando continuidade à oitiva de Maria Vitória, os policiais lhe indagaram acerca da comercialização de entorpecentes, tendo a adolescente afirmado que trabalha naquele ponto há pouco tempo, recebendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por cada remessa de droga entregue, assim como Gabriel Alexandre. Ato contínuo, indicou o local exato onde as drogas estavam escondidas e conduziu os policiais até lá.



    Outrossim, ao serem questionados sobre a vinculação dos delatados a alguma organização criminosa, os menores informaram que todos são integrantes da Facção Criminosa PCC. Inclusive, um dos policiais militares relatou que o local já vinha sendo monitorado com base em informações repassadas via COPOM, indicando que ali funcionava um ponto de tráfico sob o comando de 'PÉROLA NEGRA', a qual, segundo os relatos, adota a prática de utilizar menores de idade para realizar a entrega das drogas, como forma de dificultar a responsabilização penal. Contudo, na presente data, os policiais conseguiram flagrar o momento em que um usuário adquiria substância entorpecente no ponto de venda ('biqueira').



    Vângela Maria Pinheiro v. "LORA" e Tiago Freires Da Silva, vulgo "MENOR" monopolizam o tráfico de drogas no bairro Boa viaginha, enquanto Raquel Mesquita dos Santos, v. "PÉROLA NEGRA", subordinada, administra a biqueira há mais de um ano, burlando sua responsabilização através do ardil do uso de menores de idade.



    [...]



    No presente caso concreto, entendo que as prisões preventivas das investigadas se mostram indispensáveis à garantia da ordem pública, dada as suas periculosidades, evidenciadas na gravidade in concreto de suas condutas (modus operandi), conforme demonstrado nos autos, que narram que as acusadas associaram para cometer o crime de tráfico de drogas, e ainda, aliciam menores para que vendam os entorpecentes.



    [...]



    Em tempo, corroborando com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAQUEL MESQUITA DOS SANTOS e VÂNGELA MARIA PINHEIRO para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que a paciente Vângela Maria Pinheiro, conhecida como "Lora", é apontada como uma das principais responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Boa Viaginha, exercendo papel de liderança ao lado de Tiago Freires da Silva, vulgo "Menor".



    Consta, ainda, que ambos monopolizavam o comércio ilícito na região, contando com a atuação subordinada de Raquel Mesquita dos Santos, a "Pérola Negra", que administrava a "biqueira" há mais de um ano. As investigações indicam que o grupo integrava a facção criminosa PCC e utilizava menores de idade para a entrega de entorpecentes, como forma de dificultar a responsabilização penal.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    [...]



    Some-se a isso que, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009) " (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    [...]



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Igualmente, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Por outro lado, no tocante à alegação de nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial, a Corte local deixou de conhecer da tese, o que impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Da mesma forma, não houve análise quanto à suposta ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Desse modo, não debatidas as questões pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604 /MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Por fim, no que se refere ao pleito de concessão da prisão domiciliar, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 27-28, grifei):



    Da extensão do benefício da prisão domiciliar.



    Por fim, o impetrante requer a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré Raquel Mesquita dos Santos, nos termos da decisão de fls. 131/144.



    Verifica-se que referido instituto é previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, o qual enuncia: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Embora disciplinado no capítulo relacionado aos recursos em geral do Código de Processo Penal, a possibilidade de extensão de benefício também é aplicável ao habeas corpus.



    Todavia, para a extensão do benefício ora pleiteado, revela-se necessária a comprovação inequívoca de que a concessão do benefício à corréu não possui características diversas da enfrentada pela coacta, o que não ocorre in casu, tendo em vista que não é possível constatar similitude factual e processual entre a paciente e a corré, beneficiada com a prisão domiciliar, uma vez que a suplicante, diferentemente da sra. Raquel Mesquita dos Santos, não comprovou a única responsável ou mesmo imprescindível ao cuidado da prole.



    Ademais, em detida análise ao presente caso, verifica-se a configuração de situação excepcional idônea a justificar a não substituição da prisão preventiva por domiciliar. Isso porque, conforme depoimentos testemunhais prestados perante a autoridade policial, é possível observar indícios de dedicação a atividades criminosas por parte da suplicante, a qual é apontada como liderança da facção criminosa PCC na região de Boa Viagem, posto que assumiu após o óbito de seu companheiro, de modo que os crimes a ela imputados podem ser cometidos no interior da própria residência, expondo seu filho à convivência direta com a prática criminosa e revelando a inaplicabilidade da prisão domiciliar, tendo em vista a possibilidade de continuidade de recidiva criminosa.



    Ademais, como ressaltou o membro da Procuradoria de Justiça, incide no presente caso o Informativo nº 629 do STF, o qual enuncia: “Não se concede prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos caso o crime tenha sido cometido na própria residência onde a agente convivia com seu descendente”.



    Por fim, demonstrada a evidente periculosidade da paciente, conclui-se que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não atende ao princípio do melhor interesse da criança, um dos fundamentos do julgamento do HC n° 143.641/SP.



    Verifica-se que o Tribunal local, ao analisar o pleito de prisão domiciliar, entendeu que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto a acusada foi presa em flagrante praticando tráfico de drogas em sua própria residência, além de ser apontada como líder da facção criminosa PCC na região de Boa Viagem.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.



    A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC n. 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022).



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 14 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a. O conhecimento e a concessão do presente Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente VÂNGELA MARIA PINHEIRO;



    b. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318 V, 318-A e 319 do CPP, conforme a tese fixada no HC coletivo nº 143.641/SP;



    c. A expedição de salvo-conduto em favor da paciente, até o julgamento final do presente writ (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator